Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 30% DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, artigo 7o, inciso X).

2. O artigo 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor.

3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3.1 Inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor distrital, por ausência de previsão legal.

4. Apelação conhecida e provida.